Tribunal: STF
Processo: Rcl 39854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 15). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, verifico, em melhor exame dos autos, ser inviável seu acolhimento. Colho do ato reclamado o seguinte trecho:
    ‘(...)
    Diante do exposto, daria provimento ao recurso da Cemig, no tópico, para reconhecer a licitude da terceirização, afastar a isonomia e a incidência dos ACT aplicáveis aos empregados da Cemig, excluindo da condenação o pagamento de todos os benefícios previstos na norma coletiva, a saber: diferenças salariais, tíquete-refeição e PLR. 
    Todavia, este Eg. TRT, em sua composição plena, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 00085-2014-066-03-00-5-IUJ, decidiu, por maioria de votos, que é ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas e que o óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora dos serviços não impede o reconhecimento da isonomia. Por considerar pertinente, passo à transcrição da Tese Jurídica Prevalecente nº 5: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST.’ (grifei) 
    7. Como se vê, já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre a aplicabilidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, que dispõe: §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Assinalou-se, no precedente, ser ‘ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia’.
    8. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, aplicou entendimento fixado em incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Pleno do respectivo tribunal. Assim, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    9.  Diante do exposto, revogo a decisão liminar e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório.”
    2. A parte agravante sustenta que ”a decisão ora reclamada, ainda que de acordo com IUJ do TRT da 3ª Região, desconsidera e afasta, ainda que veladamente, a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10.” 
    3. Alega, ainda, que “o reconhecimento da constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.987/95 é diretamente proporcional ao resultado do julgamento, pois se se admite a constitucionalidade do referido dispositivo, o resultado é o reconhecimento da licitude da terceirização das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de energia elétrica, sejam elas inerentes (finais), acessórias ou complementares. Por outro lado, se não se admite a validade da Legislação pertinente, o resultado é justamente aquele alcançado pela Decisão Reclamada: declarar ilícita a terceirização dos serviços inerentes à concessão pública de distribuição de energia elétrica.”
    4. Por fim, aduz que “é legítimo que processos que discutam a possibilidade de terceirização em atividades finalísticas de empresas concessionárias de serviço público aguardem a solução do ARE nº 791.932/DF para que, fixada a tese pelo STF, as instâncias ordinárias exerçam a competência de concretização da norma de interpretação exarada do precedente”, bem como que “ a regularidade da terceirização de atividade fim constitui tema altamente relevante e enfrentado por este Supremo Tribunal Federal em diversas ações, não apenas em Reclamações, tais como a ADC 48 (Rel. Min. Luis Roberto Barroso), e nos recursos extraordinários nos quais foi reconhecida a repercussão geral da matéria, tais como a Repercussão Geral 725 (Rel. Min. Luiz Fux) e a Repercussão Geral 739 (Rel. Min. Alexandre de Moraes)"
    5. É o relatório.
    6. Assiste razão à parte reclamante ao pretender a manutenção da decisão que deferiu a liminar. Revejo, pelos fundamentos a seguir, a decisão de mérito que julgou improcedente a reclamação, para que seja confirmada a liminar concedida. Fica prejudicado, portanto, o objeto do presente agravo. 
    7. Na decisão de mérito, consignou-se que já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre a aplicabilidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95 e que, em razão disso, a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, tão somente teria aplicado entendimento fixado em incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Pleno do respectivo tribunal, não havendo, assim, violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    8. Contudo, conforme destaca o agravante em seu recurso, o entendimento fixado em incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Pleno do TRT 3ª Região sobre a aplicabilidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, afasta a incidência da redação expressa do citado dispositivo, sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, contrariando o texto literal da Súmula Vinculante nº 10. Note-se que a tese jurídica firmada no referido incidente não discute sua constitucionalidade: 
    CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. 
    9. Nesse contexto, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante nº 10. Destaco que o entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. E, no caso em apreço, embora tenha havido pronunciamento do Plenário, não houve julgamento sobre a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, o que implica na violação à Súmula Vinculante 10 pelo órgão fracionário ora reclamado. 
    10. Ademais, em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    11. Ao apreciar caso análogo ao presente, cuja reclamação também envolvia terceirização realizada pela Engelminas Construções Elétricas Ltda, ora reclamante, a Primeira Turma desta Corte reconheceu afronta pelo TRT a julgado deste Supremo Tribunal que declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, em decisum assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário.
     2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
     3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Reclamação 33.373-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020) Grifei. 
    12. No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. Min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. Min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. Min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, de minha relatoria.
    13. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de mérito e confirmo a liminar concedida, para julgar PROCEDENTE a presente reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo 0011194-55.2015.5.03.0036 e determinando que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
    Fica prejudicado, portanto, o objeto do presente agravo. 
    Publique-se. 
                Brasília, 1º de setembro de 2020.
        Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator